Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706245-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que suscitou conflito negativo de competência em face da distribuição do processo ordenada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, bem assim indeferiu a tutela de urgência formulada pela agravante, nos seguintes termos: “Requer a parte autora a baixa de restrição judicial alegadamente imposta pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília em outro processo que lá tramitou. Assim, tendo em vista que a baixa deve ser feita pelo Juízo competente, INDEFIRO o pedido para concessão da tutela, devendo a parte formular o pedido ao Juízo responsável pela inclusão da restrição mediante simples petição nos autos que indica. Distribua-se o conflito ora suscitado. SUSPENDO o curso desta ação até ulterior deliberação do Tribunal”. Em suas razões, a recorrente afirma ter entabulado acordo com a parte recorrida, bem assim, quitado o preço do veículo alienado fiduciariamente. Narra que, no entanto, o agravado não providenciou a baixa do gravame. Aduz que, por conta disso, o veículo foi apreendido. Argumenta que, por força da pandemia e do fechamento do Tribunal, não pôde requerer o desarquivamento dos autos no 2013.01.1.039013-2 para postular a retirada da restrição, sendo, por outro lado, hábil o ajuizamento do processo de referência para alcançar o levantamento da restrição aposta sobre o veículo. Postula o deferimento de tutela de urgência a fim de ordenar a retirada do gravame. Requer, ao fim, o provimento do recurso, com a confirmação do provimento liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não há dúvida acerca do dano de difícil reparação, eis que, por força da apreensão, o veículo encontra-se no depósito do DETRAN, existindo o risco de que futuramente venha a ser leiloado para cobrir as despesas inerentes à apreensão e manutenção do bem no citado local. No entanto, revela-se improvável que, ao ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha a dar provimento ao agravo, eis que os autos de referência não foram instruídos com documentos suficientes para comprovar a afirmada quitação do contrato de alienação fiduciária, que, segundo a parte recorrente afirma, teria sido realizada após a prolação de sentença nos autos do processo no 2013.01.1.039013-2. Com efeito, a consulta processual ao citado processo físico não evidencia a existência de acordo homologado em juízo que tenha sido firmado pelas partes acerca do contrato que deu ensejo ao ajuizamento da busca e apreensão, julgada procedente por sentença. Além disso, os autos de referência, quanto à afirmada quitação, foram instruídos com documento subscrito unicamente pela agravante (id. 82197327), que, isoladamente, não faz prova do adimplemento da dívida que motivou a aposição da restrição de circulação, muito menos de que, em negócio jurídico extraprocessual subsequente à sentença proferida no processo no 2013.01.1.039013-2, as partes convencionaram o restabelecimento do contrato rescindido pelo citado ato judicial, bem assim sua quitação. Decerto a instauração do contraditório pode vir a confirmar as alegações da agravante, inexistindo óbice a que o pleito venha ser reiterado subsequentemente, caso haja alteração da situação fático-jurídica ora aferida. Diante disso, indefiro a tutela de urgência recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator